Tribunal: TJBA
Processo: 0700542-12.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700542-12.2021.8.05.0103

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANIEL CEZAR SOARES MELO

Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DO ART. 16, § 1º, INCISO
IV
DA LEI Nº. 10.826/2003, AO CUMPRIMENTO DE UMA PENA DE 3
(TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES RECURSAIS:

1. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES PENAIS.

2. NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR, AGRESSÃO POLICIAL E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INCISOS
II
, V E
VII
DO
CPP
.
REJEIÇÃO. NÃO PROVIMENTO
. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR QUE A PRISÃO DO RECORRENTE E A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO EM SUA RESIDÊNCIA OCORRERAM A PARTIR DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INVASÃO DOMICILIAR. A ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO ENCONTRA NOS AUTOS ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A SUPOSTA PRÁTICA DE AGRESSÃO POLICIAL.
A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DO FEITO, TENDO O RECORRENTE RESPONDIDO A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 16, § 1º, INCISO
IV
DA LEI Nº. 10.826/2003, FICANDO AFASTADO O PLEITO
ABSOLUTÓRIO
FORMULADO COM BASE NO ART. 386, INCISO
II
, V E
VII
DO
CPP
.

3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL, CAPITULADO NO ART. 348 DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
INEXISTE NOS
AUTOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AUTORIZEM A DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA.

4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA JULGADA NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de nº. 0700542-12.2021.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara Criminal de I
lh
éus/Ba, tendo como apelante
DANIEL CEZAR SOARES MELO

e como apelado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E NA EXTENSÃO CONHECIDA JULGAR NÃO PROVIDA
,
de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos:

Salvador, .